Tribunal: TJDFT
Processo: 0733532-78.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-27

Ementa:
DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto por AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A, em face à decisão da Sexta Vara Cível de Brasília, que deferiu pedido de tutela provisória incidentalmente. Deferido pedido liminar para concessão de efeito suspensivo, a agravada opôs embargos de declaração e, em outra petição, requereu a reconsideração da decisão liminar. Nada a prover quanto à petição de ID 75361647, uma vez que o pedido de reconsideração não possui previsão legal. No tocante aos embargos de declaração, tendo em vista a manifesta pretensão de alcançar efeito modificativo na sua apreciação, os converto em Agravo Interno, à luz dos artigos 1.021, §2o e 1.024, do CPC. Intime-se a recorrente para adequar e complementar os fundamentos do recurso, caso seja do seu interesse, no prazo de cinco dias, nos termos do artigo 1.024, §3o, do Código de Processo Civil. Exaurido o lapso temporal, com ou sem manifestação, intime-se a agravada para apresentar contrarrazões, caso queira, consoante o artigo 1.021, §2o, do Código de Processo Civil. Após, voltem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 24 de agosto de 2025. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 1411